Tribunal: TJMT
Processo: 1016884-70.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016884-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), KENNIO DA SILVA ARAUJO - CPF: 050.234.351-64 (PACIENTE), 5ª Vara Criminal Sinop (IMPETRADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), ISMAEL DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 060.249.941-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SILVA DE JESUS - CPF: 705.113.521-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO JOSE FERREIRA - CPF: 045.073.701-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR SALINAS - CPF: 892.409.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN TRINDADE MESQUITA - CPF: 040.777.352-54 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMAO PATRICK VILALBA - CPF: 052.679.871-82 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLISSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 046.216.122-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WANUZA GAMA SEIBEL DA SILVA - CPF: 058.751.811-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO CARVALHO SILVA - CPF: 051.791.162-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN VICTOR FREITAS AFONSO DE OLIVEIRA - CPF: 069.600.461-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNIO DA SILVA ARAUJO - CPF: 050.234.351-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON SANTOS DO CARMO - CPF: 700.429.662-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR GOMES AMADO - CPF: 026.954.941-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
1
.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PLURALIDADE DE AGENTES E DE VÍTIMAS. ESPECIALIZAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3.
NEGATIVA DE AUTORIA
. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
4.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
5.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
O vultoso prejuízo causado às instituições bancárias alvo dos delitos patrimoniais, a organização e divisão de tarefas entre os membros do grupo criminoso, formado por ao menos 15 pessoas, a participação de pessoas que, mesmo recolhidas em unidade prisional, continuavam ordenando a prática de crimes, e o envolvimento de pessoas ainda em formação, por sinalizarem a
gravidade concreta

e certo profissionalismo da conduta, constituem
fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública.

1.2.

A informação de que o paciente
seria o responsável por buscar os comparsas nos imóveis em que eles se reuniam antes de cometer as subtrações, levá-los até as agências bancárias e, mais tarde, resgatá-los, funcionando como “piloto de fuga”,
indica a complexidade da dinâmica delitiva,
a
ousadia e a periculosidade do paciente e, a um só tempo, a especialização dos envolvidos, tornando a custódia igualmente necessária para desmantelar o grupo e interromper as atividades criminosas.

2.
Apesar de importantes, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

P
or reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

4.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

5.
Reconhecida a higidez do decreto de prisão preventiva, é defeso substituir a medida constritiva por providências cautelares mais brandas quando demonstrada, como no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais meios para resguardar o meio social e frear as atividades do grupo criminoso. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Kennio da Silva Araújo
contra
ato supostamente ilegal do
MM. Juiz
da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
, que
decretou a prisão preventiva
do paciente.

Contextualizando, o paciente está recolhido em cárcere por força de ordem prolatada em Inquérito Policial instaurado para apurar os responsáveis pelos crimes de
Constituição de Organização Criminosa
(art. 2º,
caput
, da Lei nº. 12.850/2013),
Furto Qualificado
(art. 155, § 4º, do CP),
Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido
(art. 14 da Lei nº. 10.826/2003) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA).

Visando demonstrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta
não haver indícios de participação
do paciente nas condutas criminosas, sem contar que o decreto preventivo ofenderia o
princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5º, inc. LVII, da CF) e estaria embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
. Por fim, alerta que o paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou substituída por
medidas cautelares menos gravosas
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 221306182).

Instruiu a inicial com documentos (ID 221306183 a 221309161).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 222304185).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 230395157).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 232362150), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
: Organização criminosa, furtos qualificados, porte ilegal de arma de fogo e corrupção e menores – Busca-se a revogação do claustro preventivo e, subsidiariamente, a substituição da medida extrema pelas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do CPP –
Liminar indeferida
– A tese de negativa de autoria/participação é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável, na seara da presente ordem - Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– Satisfatoriamente demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta dos delitos e periculosidade do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
das condutas, visto que, em tese, integra organização criminosa, com estrutura hierárquica definida e divisão de tarefas estabelecida entre seus integrantes, voltada à prática de crimes contra o patrimônio em face de agências bancárias nas cidades de Lucas do Rio Verde e Sorriso, entre o meses de abril e junho do ano de 2022 - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
com que os crimes foram praticados, assim como por ser o agente integrante de organização criminosa - Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Precedentes do TJMT e STF – não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública’ (STF, RHC n.º 144.284 AgR) – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crime de natureza permanente – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas e da periculosidade social do suplicante - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) –
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que foi instaurado Inquérito Policial para identificar os membros de uma organização criminosa envolvida em crimes patrimoniais ocorridos entre os meses de abril e junho de 2022, contra instituições financeiras localizadas em Lucas do Rio Verde-MT e Sorriso-MT.

Segundo as investigações preliminares, o paciente, cumprindo ordens do também investigado
Rafael Silva de Jesus
, recolhido em unidade prisional, seria o responsável por buscar os demais integrantes do grupo criminoso nos imóveis em que eles se reuniam antes de cometer as subtrações, levá-los até as agências bancárias que pretendiam furtar e, mais tarde, resgatá-los, funcionando como “piloto de fuga”.

Diante desse cenário, atendendo à representação da autoridade policial, a autoridade acoimada decretou a
prisão preventiva
do paciente “
pela gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado
”.

Também ficou consignado no título judicial:

“Com efeito, dos documentos constantes da Representação é possível constatar que, em tese, os investigados constituíram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de crimes de furtos.

Outro fato interessante e digno de registrar é que há elementos que apontam que a organização criminosa está em plena atuação, havendo indícios que os integrantes estão operando desde do ano de 2022
(...).

A
gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem
.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal” (ID 221309153). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois o vultoso prejuízo causado às instituições bancárias, a organização e divisão de tarefas entre os membros do grupo criminoso, formado por pelo menos 15 pessoas, a participação de pessoas que, mesmo recolhidas em unidade prisional, continuavam ordenando a prática de crimes, e o envolvimento de pessoas ainda em formação
sinalizam a
gravidade concreta
e

um certo
profissionalismo da conduta
, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Para além disso, a suposta participação do paciente em organização criminosa é um relevante indicativo de desajuste e
periculosidade social
, traduzindo a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário neste momento, com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

Há muito esse é o entendimento consolidado no Pretório Excelso:
“
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva
”
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE 20.2.2009).

A Corte Cidadã segue a mesma linha de raciocínio:

“Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP (...). 4.
A custódia preventiva corrobora a orientação de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido” [AgRg no HC n. 776.508/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, DJE 15.12.2022). Destaquei.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Prosseguindo,
eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a desconstituir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Dando continuidade ao exame do
writ
, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
, tampouco implica em antecipação de pena.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 11.4.2024].

Nessa perspectiva, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado nº. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De todo modo, existem, sim,
indicativos
do envolvimento do paciente nas condutas delituosas, conforme se extrai das declarações colhidas na fase inquisitorial e dos relatórios de investigação.

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta das condutas,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e frear as atividades do grupo criminoso, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego

a ordem
intentada em favor de
Kennio da Silva Araújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024